Tribunal: TJPA
Processo: 0005667-55.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005667-55.2018.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROVANY DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo e constitucional
. Remessa necessária e apelação cível
. PAD. Exclusão de militar estadual. Sentença penal absolutória com reconhecimento de excludente de ilicitude. Repercussão nas esferas administrativa e cível. Insubsistência do ato administrativo sancionador.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que suspendeu os efeitos do ato de exclusão do militar da Corporação, em decorrência da absolvição no âmbito criminal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode manter penalidade de exclusão de servidor público militar quando este é absolvido na esfera penal com fundamento em excludente de ilicitude.

III. Razões de decidir

3. Embora as esferas penal, administrativa e cível sejam em regra independentes, a sentença penal que reconhece a existência de excludente de ilicitude repercute no cível e na esfera administrativa, nos termos do art. 65 do CPP.

4. Ficou demonstrado que o Apelado foi absolvido pelo Tribunal do Júri, com fundamento na legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, circunstância que obsta a aplicação de penalidade no âmbito administrativo.

5. A manutenção da exclusão disciplinar por fato tido como lícito pela Justiça Penal afronta o princípio da presunção de inocência e configura afronta à coisa julgada penal.

6. A jurisprudência do STJ reconhece os efeitos vinculantes da sentença absolutória penal, por reconhecimento de excludente de ilicitude, sobre a esfera administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.090.425/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01.09.2011; REsp 396.756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.09.2003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar integralmente a sentença reexaminada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ROVANY DE SOUZA SANTOS, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. 0005667-55.2018.8.14.0200), impetrado pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Ante o exposto, acolho em parte o pedido formulado no presente mandado de segurança para determinar à autoridade impetrada (COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ) que suspenda os efeitos da decisão que determinou a exclusão do impetrante ROVANY DE SOUZA SANTOS da corporação, a bem da disciplina, proferida no Processo Administrativo Disciplinar de Portaria número 013/16/PADS, mantendo-o ou lhe reintegrando ao cargo, enquanto não for modificada a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, nos autos da ação penal número 0020679-56.2010.814.0401, que tramita na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, para condená-lo, e, caso transite em julgado a referida decisão penal absolutória, por legítima defesa, que torne sem efeito, em definitivo, a referida decisão administrativa.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário”

Em suas razões, o Apelante sustenta a inexistência de direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança, uma vez que o ato de exclusão da corporação a bem da disciplina foi praticado com observância ao devido processo legal, após apuração regular no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado – PADS instaurado por meio da Portaria nº 013/2016 – CorCPC, para apurar conduta do Apelado consistente em disparos de arma de fogo contra um adolescente durante abordagem policial, fato ocorrido em 10 de setembro de 2010.

Argumenta que a absolvição penal do Apelado não impede a responsabilização administrativa, em virtude da autonomia das instâncias penal e administrativa.

Aduz que a exclusão decorreu de conduta incompatível com a função policial militar, caracterizadora de violação à disciplina, hierarquia e ética militar. Ressalta, ainda, que não há previsão legal para suspensão do cumprimento da penalidade de exclusão com base no art. 54 da Lei Estadual nº 6.833/2006, uma vez que tal dispositivo trata apenas de punições disciplinares privativas de liberdade, e não de exclusão do serviço ativo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e o restabelecimento da penalidade administrativa aplicada.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que a autoridade coatora agiu de forma arbitrária ao manter a penalidade de exclusão mesmo após o reconhecimento, pelo Tribunal do Júri, de que o Apelado agiu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial interposto contra o acórdão que anulou a decisão absolutória do Júri, restabeleceu o veredicto absolutório, reconhecendo a existência de suporte probatório para a absolvição. Com isso, defende que, nos termos do art. 65 do Código de Processo Penal, a sentença penal que reconhece excludente de ilicitude faz coisa julgada no cível, impondo-se a extensão de seus efeitos à esfera administrativa. Sustenta, ademais, que negar essa repercussão viola o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Ao final, requer a manutenção da sentença, com a suspensão definitiva dos efeitos do ato de exclusão e o arquivamento do procedimento administrativo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, o Ministério Público, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Cível, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Ressalta que, embora a tese da autonomia das instâncias seja em regra válida, deve ser mitigada quando há sentença penal absolutória com reconhecimento de excludente de ilicitude, a qual faz coisa julgada no cível.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a sentença absolutória do Tribunal do Júri que reconheceu legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, de modo que não subsiste fundamento para manutenção da penalidade administrativa de exclusão. Assim, opinou pela manutenção da sentença recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a

possibilidade de a Administração Pública aplicar penalidade disciplinar a servidor público absolvido criminalmente com base em excludente de ilicitude.

O Impetrante, ora Apelado, respondeu a Processo Administrativo Disciplinar em decorrência dos fatos ocorridos em 10 de setembro de 2010, quando, em abordagem policial, disparou sua arma contra o cidadão NATAN KAIQUE PASTANA ALMEIDA, ação que foi inicialmente compreendida como tentativa de homicídio. No entanto, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em 07 de novembro de 2016, o impetrante foi absolvido com base nas teses de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. Tal decisão, embora posteriormente tenha sido reformada, foi restabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão que reconheceu a soberania dos veredictos do júri popular (ID. 11913264 - Pág. 1/5).

É cediço que, em regra, há independência entre as esferas administrativa, civil e penal. Contudo, essa independência não é absoluta, admitindo exceções, como a que se verifica na presente hipótese.

Nos termos do art. 65 do Código de Processo Penal:

“Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.”

Portanto, quando a sentença penal absolutória reconhece que o agente agiu sob amparo de excludente de ilicitude, como é o caso dos autos, essa decisão repercute nas esferas administrativa e cível, impedindo, por conseguinte, a aplicação de sanção disciplinar pelos mesmos fatos.

No caso em análise, ficou demonstrado que o Apelado foi absolvido pelo Tribunal do Júri, com fundamento na legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, circunstância que obsta a aplicação de penalidade no âmbito administrativo.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA, TRANSITADA EM JULGADO, FUNDADA NA PRESENÇA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ESTADO DE NECESSIDADE). REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 7/STJ.

1. Se nas razões do recurso especial a parte, apesar de apontar violação de legislação federal infraconstitucional, deixa de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório.

2. A sentença penal absolutória que reconhece a ocorrência de causa excludente de ilicitude (estado de necessidade) faz coisa julgada no âmbito administrativo, sendo incabível a manutenção de pena de demissão baseada exclusivamente em fato que se reconheceu, em decisão transitada em julgado, como lícito.

3. É possível a execução provisória contra a Fazenda Pública nos casos de reintegração de servidor, pois a sentença não tem por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens. Precedentes.

4. Estabelecida a verba honorária com base na eqüidade, em atenção ao disposto nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do artigo 20 do CPC, não cabe a este Tribunal reapreciar o valor ou percentual fixado a título de honorários advocatícios, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula nº 7 desta colenda Corte.

5. No tocante à suposta ofensa ao art. 538, par. único, do Código de Processo Civil, nota-se, in casu, que os embargos de declaração tiveram a pretensão de rediscutir matéria já debatida nos autos, tratando-se de hipótese clara de recurso manifestamente protelatório, que não deve ser admitido sob argumento de possibilitar o prequestionamento. Desse modo, necessária se faz a manutenção da multa aplicada pelo Tribunal de origem com base no supracitado dispositivo legal.

6. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.090.425/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/9/2011, DJe de 19/9/2011)

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. INEXISTÊNCIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. LEGITIMA DEFESA. EFEITOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.

I - Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC se o e. Tribunal de origem, sem que haja recusa à apreciação da matéria, embora rejeitando os embargos de declaração, considera não existir defeito a ser sanado.

II - Os efeitos da absolvição criminal por legítima defesa devem se estender ao âmbito administrativo e civil. Desse modo, tendo sido o autor posteriormente absolvido na esfera criminal em razão do reconhecimento de uma excludente de antijuricidade (legítima defesa real própria), impõe-se, in casu, a anulação do ato que o demitiu do serviço público pelos mesmos fatos.

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido.

(REsp n. 396.756/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/9/2003, DJ de 28/10/2003, p. 329.)

No mesmo sentido a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se (ID. 17929455 - Pág. 2):

(...) Observo, nesse caso, que os efeitos da absolvição criminal que declarou a ocorrência de excludente de ilicitude, ainda que legitimamente contestada pelo Parquet em 1º grau, estendeu-se ao âmbito administrativo, razão pela qual deve prevalecer a absolvição do Apelado, não cabendo a sua exclusão da corporação militar (...)

Com efeito, a decisão administrativa que excluiu o Apelado da corporação militar se fundamenta em fato considerado lícito pela Justiça Penal. Assim, por força do art. 65 do CPP, referido ato não pode subsistir, impondo-se a manutenção da sentença que assegurou ao impetrante a suspensão dos efeitos da exclusão até eventual reforma da decisão penal absolutória.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

Em sede de remessa necessária, a sentença deve ser mantida pelos fundamentos lançados em relação ao julgamento do apelo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025